Tribunal: TCU
Processo: 031.275/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Acompanhamento constituído para avaliar as condições de acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida a edifícios de órgãos e entidades da administração pública federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento autuado em cumprimento ao subitem 9.7 do Acórdão 2609/2022-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 020.833/2014-8 , que tratou do monitoramento de auditoria operacional realizada em 2012 com o objetivo de avaliar as condições de acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida a edifícios de órgãos e entidades da Administração Pública Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 8o da Resolução-TCU 315/2020 e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. tornar insubsistentes os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3 e 9.1.1.4 do Acórdão 2170/2012-TCU-Plenário ; 9.2. orientar a Segecex a avaliar a conveniência e oportunidade de incluir em seu plano operacional 2026-2027 ação de controle com vistas a fiscalizar as ações governamentais voltadas ao atendimento das condições de acessibilidade nas edificações sob a administração ou utilização dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; 9.3. comunicar esta decisão ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; e 9.4. arquivar os presentes autos.